Tribunal: TJMT
Processo: 1047450-15.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1047450-15.2020.8.11.0041

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:

[Ambiental
]

Relator:
Des(a).HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GILBERTO BONATTO - CPF: 017.181.869-59 (EMBARGANTE), HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO - CPF: 042.270.511-00 (ADVOGADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O AGRAVO INTERNO NEGANDO PROVIMENTO AO APELO NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DA RELATORA.

E

M

E

N

T

A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR), TEMA Nº 9. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame

O Agravo Interno foi interposto visando à reforma da decisão que não reconheceu a prescrição punitiva e intercorrente em processo administrativo ambiental. Sendo apontado o elevado tempo de processamento do feito administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição punitiva e intercorrente no processo administrativo, à luz do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e das teses fixadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento do IRDR, Tema nº 9.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, o prazo prescricional da pretensão punitiva é de
cinco anos, contados da data da prática do ato infracional ou da cessação da infração continuada.

4. No presente caso, a decisão administrativa foi proferida mais de dez anos após a lavratura do auto de infração, configurando a prescrição punitiva, nos termos da tese fixada no IRDR Tema nº 9.

5. Não há que se falar na prescrição intercorrente, em razão da ausência do decurso do triênio, contado a partir do auto de infração, a se levar em consideração as interrupções derivadas dos atos administrativos efetivos.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno provido. Reconhecida a prescrição punitiva, com a consequente extinção do executivo fiscal.

Tese de julgamento
: "A prescrição punitiva no processo administrativo ambiental deve ser reconhecida quando a decisão administrativa é proferida mais de cinco anos após a infração, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 225; Decreto Estadual nº 1.986/2013,
arts
. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, IRDR Tema nº 9, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, julgado em 22/7/2024, publicado em 26/7/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Gilberto Bonatto
, em face da decisão por esta Relatora no ID nº 178263681, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, a afastar a alegação de que teria ocorrido a prescrição intercorrente no procedimento administrativo.

O Agravante, em síntese, aponta que o procedimento administrativo que deu origem à multa ambiental seria nulo, uma vez que este restou paralisado por prazo superior à indicação legal, logo, não poderia subsistir.

Neste sentido, pugna pela reforma da decisão, no intuito de que seja reconhecida a prescrição do processo administrativo que apurou a multa ambiental lavrada pelo Recorrido.

O Estado de Mato Grosso apresenta contrarrazões ao recurso no ID nº 187714167, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO HALLISON CARVALHO, OAB/MT 29469-A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Após a sustentação oral do douto advogado, adio o julgamento para reanalise dos autos.

SESSÃO DE 02 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Gilberto Bonatto
, em face da decisão por esta Relatora no ID nº 178263681, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, a afastar a alegação de que teria ocorrido a prescrição intercorrente no procedimento administrativo.

De acordo com o que foi relatado, existe apenas uma questão a ser averiguada neste momento, qual seja, a possibilidade do reconhecimento da prescrição do procedimento administrativo.

Pois bem.

Inicialmente, o Agravante aponta a ocorrência da prescrição,
no curso do processo administrativo
, com base no decurso do quinquênio durante o procedimento, a atrair a incidência da Lei Federal nº Decreto Estadual nº 1.986/2013.

A se tratar do Decreto Estadual, é certo que este já foi observado, no entanto, reproduz-se o que foi elencado.

O Decreto Estadual nº 1.986/2013, em seu artigo 19, § 2º, regula a prescrição a incidir no procedimento administrativo, veja-se:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Constata-se que, para a ocorrência da
prescrição durante o procedimento administrativo
, é necessário que este reste paralisado por prazo superior a 3 (três) anos, ou seja, o processo deve restar sem qualquer tipo de movimentação pelo prazo delineado.

No caso do feito administrativo,
isto não foi constatado
, uma vez que a Administração Pública Estadual durante todo o momento buscou a apuração, e movimentou o processo até a derradeira decisão que culminou na multa ambiental.

Assim, mais uma vez,
não se observa a ocorrência da prescrição intercorrente no procedimento administrativo
.

Uma vez que se constata que o procedimento administrativo, iniciado em
1º-10-2007
, foi concluído em
4-12-2017
, no entanto, a contagem da prescrição restou interrompida por meio dos seguintes atos:

- Certidão, em
6-1-2009
;

- Parecer administrativo, em
17-2-2010
;

- Despacho, em
16-6-2011
;

- Certidão, em
8-2-2013
;

- Despachos, em
26-4-2013
,
16-3-2016
e
23-10-2017

É certo, então, que em razão das interrupções ocorridas, não há que se falar na ocorrência da prescrição intercorrente na seara administrativa.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID nº 178263681, esta que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (1ª VOGAL – CONVOCADA):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria, tendo em vista que se aplica o IRDR n. 9.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 09 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

A priori
há de se consignar que, embora já tenha sido proferido Voto de mérito por esta relatora, aparentemente o referido foi encaminhado à sessão sem antes da respectiva adequação, em face do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas de Tema 9, por este Sodalício.

Pois bem.

Como já mencionado acima, é relevante destacar que esta questão se encontrava suspensa, em face da pendência do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Tema nº 9, por este Sodalício.

Em
26-7-2024
foi publicado o Acórdão do referido Tema, sendo que as teses restaram redigidas da seguinte forma:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37,
CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2º E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE.

[...]

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos
administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

(N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/7/2024,
Publicado
no DJE 26/7/2024)

Como pode ser verificado, resta pacificado, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a questão relativa à prescrição intercorrente dos procedimentos administrativos que apuram a infração ambiental.

No caso, interpretou-se, de forma final, o que regulam os artigos 19 e 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, e, a fim de uma melhor verificação das razões, observa-se o que regulam os referidos dispositivos:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do
ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I -
pelo
recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II -
por
qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Discute-se, na presente demanda, a prescrição intercorrente, esta que se encontra condensada, especificamente, no § 2º do
artigo 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, como pode ser averiguado acima.

Em resumo, o Recorrente dispõe que existem diversos despachos, e atos, que impendem no prosseguimento do feito, e, por consequência, não seria possível reconhecer a prescrição intercorrente.

Ocorre que, no momento do julgamento do IRDR, estabeleceu-se que não são quaisquer atos que impendem na interrupção da contagem da prescrição intercorrente, logo, não seria qualquer despacho o responsável por influenciar na contagem.

Veja-se a tese II.1, do mencionado julgamento:

[...]

A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, § 2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

[...]

Do caso concreto, constata-se que, a partir da instauração do procedimento, por meio do Auto de Infração, em
1º-10-2007
(ID nº 164885683 – fl. 1), foram realizados alguns atos que impendem a interrupção da contagem, estes sendo, o parecer técnico, ocorrido em
17-2-2010
(ID nº 164885683 – fls. 22/25), notificação para apresentação de alegações finais, em
28-6-2010
(ID nº 164885683 – fl. 29),
e, por fim, a própria decisão administrativa, em
4-12-2017
(ID nº 164885683 – fls. 64/66).

Não há, então, com base nas teses estipuladas por este Sodalício, por meio do IRDR Tema nº 9, reconhecer a prescrição intercorrente do procedimento administrativo, uma vez que entre as datas, não decorreu o triênio.

O Recorrente alega, também, a ocorrência da prescrição punitiva, em razão de ter transcorrido mais de 10 (dez) anos entre o auto de infração e a respectiva decisão administrativa.

Como pode ser constatado das teses do IRDR, o termo inicial da prescrição punitiva é a data do ilícito ambiental, ou da data em que cessa a prática, nos casos da infração continuada, sendo que o marco final é a decisão administrativa irrecorrível.

No caso dos autos, o ato ilícito se deu em
14-9-2007
(ID nº 164885683 – fl. 10), sendo que a decisão administrativa, como já elencado, ocorreu em
4-12-2017
, ou seja, realmente transcorreu mais de 10 (dez) anos entre ambas as datas.

Apenas a tornar o Voto mais robusto, é certo que foram estipulados, por este Sodalício, que as hipóteses dos incisos I e III do artigo 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, são hipóteses de interrupção da prescrição.

Observa-se que estes seriam:
I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital; III - pela decisão condenatória recorrível
.

Nesta toada, a interrupção se daria em
8-11-2007
, data do recebimento do Auto de Infração pelo Recorrente (ID nº 164885683 –
fl. 7), no entanto, mesmo a partir desta data, não há dúvidas de que se operou a prescrição punitiva.

Mediante as considerações já realizadas, é necessário realizar a adequação do Voto anteriormente proferido, no intuito de se amoldar ao Tema nº 9 deste Sodalício, porquanto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno, no intuito de reconhecer a prescrição punitiva, e julgar extinto o executivo fiscal.

É como voto.

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA.VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (1ª VOGAL – CONVOCADA):

EGRÉGIA CÂMARA:

Depois de proferido o voto da Exma. Sra. Relatora, pedi vista dos autos, em razão do IRDR Tema 9, que estabeleceu teses sobre a prescrição quinquenal e a prescrição intercorrente do processo administrativo ambiental durante a vigência do Decreto Estadual 1.986/2013.

O presente Agravo Interno foi interposto no Recurso de Apelação Cível do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da presente Execução Fiscal, acolheu a exceção de
pré
-executividade a fim de reconhecer a prescrição punitiva de 5 (cinco) anos, no procedimento que originou a cobrança, e condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 116.154,25.

Verifica-se que a sentença apelada analisou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, de cinco anos, e a prescrição intercorrente, de três anos, afastando a ocorrência da prescrição intercorrente e acolhendo a prescrição quinquenal, com o seguinte fundamento e dispositivo:

“(...)

Assim, infere-se que, entre as datas acima consignadas, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2º).

No entanto, entre a data de apresentação da defesa administrativa – 08.11.2007 (Id. 86071931 – Pág. 07) – e a data em que a Decisão Administrativa n. 1.932/SPA/SEMA/2017, que homologou a penalidade imposta no Auto de Infração n. 109.289, foi referendada pela Autoridade Administrativa – 07.12.2017 (Id. 86071931 – Pág. 66) –,
verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III).

(...)

“ACOLHO EM PARTE a exceção de
pré
-executividade interposta por GILBERTO BONATTO em face do ESTADO DE MATO GROSSO
para DECLARAR a prescrição da pretensão punitiva
da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 109.289, de 14.9.2007, cuja responsabilidade foi
apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 425.454/2007 e constante na CDA n. 2018737567, inscrita em 15.6.2018, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5º, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.”

O Estado de Mato Grosso apelou, alegando a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva, de cinco anos, sob o fundamento de que “
que não há nenhum substrato jurídico para se entender que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo total de duração do processo administrativo assim como pretende fazer crer o excipiente, sobretudo porque, após INICIADO o procedimento para apuração da infração, passa-se a correr a denominada prescrição intercorrente, que é regida pelo §2º, do mesmo dispositivo.”

A decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação analisou a prescrição intercorrente, assim concluindo:

“(...) Dessa maneira, em razão da ausência de paralização do feito por prazo superior a 3 (três) anos, não há que se falar na prescrição intercorrente do procedimento administrativo.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, no intuito de reconhecer que não houve prescrição intercorrente, no curso do procedimento administrativo, a tornar válida a cobrança realizada nestes autos.”

No Agravo Interno, o apelado, ora agravante, sustentou que na decisão monocrática não foi analisada a prescrição quinquenal do
caput
do art. 19 do Decreto 1.986/2013 e que se consumou a prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista o transcurso de prazo de mais de 10 anos.

Defendeu que no caso também ocorreu a prescrição intercorrente, pois houve paralisação do processo administrativo por mais de três anos.

Importante registrar que após a oposição deste Agravo Interno houve pedido de suspensão do recurso e da ação de execução, na origem, em razão da admissão do IRDR Tema 9, e foi proferido despacho determinando o sobrestamento deste recurso.

Contra o despacho houve a oposição de embargos de declaração, os quais não foram conhecidos.

Da decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração, houve a interposição de novo Agravo Interno, objetivando que fosse reconhecido o conteúdo decisório do despacho que determinou a suspensão do recurso em razão do IRDR Tema 9.

Contudo, referido Agravo Interno, com o julgamento do IRDR -Tema 9 e seu trânsito em julgado, perdeu o objeto.

Feita tal digressão,
há que se delimitar que a sentença apelada acolheu a Exceção de
Pré
-Executividade para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, de cinco anos, o recurso de apelação combate a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e, portanto, necessariamente deve ser analisada tal modalidade de prescrição.

Mediante tais considerações, menciona-se as teses firmadas no IRDR Tema 9, já transitado em julgado:

“Tese Firmada:

I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação
pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.

Importante ressaltar que o IRDR Tema 9 foi admitido em razão do entendimento do STJ, da inaplicabilidade da Lei Federal para análise de prescrição intercorrente do processo administrativo ambiental.

Com isso, até a edição do Decreto Estadual 1986/2013, aplicava-se o Decreto Federal 2010/1932, conforme entendimento do STJ, todavia, referida legislação apenas tratava da prescrição quinquenal:

“ (...)

V. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ,
"o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal" (STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de
10/09/2019).
No mesmo sentido: STJ,
AgInt
no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 23/02/2017;
AgRg
no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 26/04/2016. VI. Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020,
DJe
18/12/2020

Portanto, antes da vigência do Decreto 1986/2013, aplicava-se aos processos administrativos o Decreto 20910/1932, que prevê tão somente a prescrição da pretensão punitiva, de cinco anos, estabelece as causas interruptivas da prescrição e que a interrupção desta modalidade de prescrição somente ocorre uma única vez.

Vejamos o artigo 8
ºdo
Decreto 20910/1932:

Art. 8º A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez.”

Na sentença, assentou o douto juízo que
“ (...)
interrompe-se o prazo da prescrição quinquenal – Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1º) e Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput) – o recebimento do auto de infração ou a cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 20, inciso I) ou, ainda, com a decisão condenatória recorrível (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 20, inciso III).”

Assentou ainda que a defesa administrativa foi apresentada em 08/11/2007 e decorreram mais de dez anos até a decisão administrativa que homologou o Auto de Infração, em 07/12/2017.

Ressalta-se que quando da entrada em vigor do Decreto Estadual 1986/2013, em 01/11/2013, já haviam transcorrido mais de cinco anos da causa interruptiva da prescrição do processo administrativo, em 08/11/2007.

Com isso, já estava fulminado o processo administrativo pela prescrição da pretensão punitiva pelo decurso de mais de cinco anos, pois, conforme a tese fixada no IRDR Tema 9, o entendimento adotado é de que este prazo de cinco anos é para a decisão final do processo administrativo conforme item I:

“
I.
A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

Portanto, escorreita a sentença ao contar o prazo quinquenal a partir da data da infração, considerar uma única vez a causa interruptiva da prescrição (em 2007) e concluir que o processo administrativo somente foi finalizado depois de mais de dez anos da data da causa interruptiva da prescrição, quando já fulminado pela prescrição.

Mediante tais considerações, divirjo do voto da douta relatora, a fim de
DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno e, por consequência, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença apelada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (2º VOGAL):

Acompanho os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024